Tribunal: TJDFT
Processo: 0712425-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712425-80.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WYLA KELLY COSTA CASEIRO SOUSA DE FARIAS REPRESENTANTE LEGAL: JOYCE KELLY COSTA CASEIRO AGRAVADO: CRISTIANILDIMA DE JESUS CUNHA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar a busca e apreensão de bem semovente. A agravante relata ter adquirido um cachorro da raça shih-tzu em meados de 2015 e que emprestou o animal para seu pai. Informa que seu pai morreu em 20.8.2021 e que o cachorro teria permanecido no imóvel em que ele morava com a namorada e que esta se recusa a devolver o animal, o que ensejou o ajuizamento de ação com o objetivo de reaver o cachorro. Afirma ter demonstrado os requisitos necessários para que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela consistente em determinar a busca e apreensão do cachorro. Sustenta que a probabilidade do direito decorre da comprovação da titularidade do bem semovente e que o perigo da demora decorre do anúncio de venda da casa em que a agravada reside, ao argumento de venda do imóvel impossibilitará a localização da agravada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a entrega do bem semovente pela agravada no prazo de três (3) dias, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. Preparo dispensado em razão de a agravante ser beneficiária da justiça gratuita. A agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso e deixou transcorrer o prazo sem apresentar petição (id 34640136 e 35632958). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. A análise dos autos revela que o requerimento de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau em 4.11.2021 e, após a apresentação de dois (2) requerimentos de reconsideração, houve a interposição do presente recurso em 25.4.2022. O prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser contado a partir da data de intimação da decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência. O requerimento de reconsideração da decisão agravada não suspende e nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível, o que torna o presente recurso intempestivo. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça em mesmo sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, não interrompe nem suspende a contagem do prazo recursal. 2. Decisão proferida em sede de tutela de urgência que desafiou simples pedido de reconsideração seguido de despacho do juízo de primeiro grau, sem qualquer cunho decisório. 2.1. Ausência de interrupção ou suspensão do prazo recursal. 3. Agravo de instrumento interposto fora do prazo legal e, portanto, sem aptidão para o conhecimento, tendo em vista o não preenchimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1414419, 07258761220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6.4.2022, publicado no PJe: 25.4.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal, já que não é previsto no sistema processual brasileiro como forma de impugnação de decisões judiciais. Precedentes. 2. O recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1409197, 07373369320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17.3.2022, publicado no DJE: 30.3.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator